Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-13.2019.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001126-13.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HENRIQUETA MARTIGNAGO CAMPOS - CPF: 809.139.629-53 (RECORRENTE), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), UNIMED BLUMENAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 82.624.776/0001-47 (RECORRIDO), UNIMED CUIABÁ (RECORRIDO), GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1001126-13.2019.8.11.0037 – Juizado Especial Cível de Primavera do Leste – MT.

RECORRENTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RECORRIDO: HENRIQUETA MARTIGNAGO CAMPOS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

REVISÃO DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – REAJUSTES DAS MENSALIDADES EM DESACORDO COM OS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA ANS – REAJUSTE ANUAL POR VARIAÇÃO DE CUSTO – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS FACE À NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais.

Necessária uma análise pormenorizada do contrato de plano de saúde, além da realização de perícia técnica contábil, quando se discute reajustes por faixa etária e outros que o rito e princípios norteadores dos Juizados Especiais impedem sejam examinados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o reajuste tão somente no percentual de 30% em relação ao valor da fatura gerada após a mudança de faixa etária, pelo que ratifico a decisão liminar, e determinando a restituição da quantia de R$ 2.444,25 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e cinco centavos), sem prejuízo do reembolso de outros valores que comprovadamente tenham sido pagos no decorrer desta lide e que venham a ser comprovados em cumprimento de sentença, bem como, condenou a recorrente ao pagamento, a título de indenização por danos morais a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), em decorrência do reajuste abusivo do plano de saúde da recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1. Incompetência jurisdicional do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia técnica contábil.

2. Mérito.

2.1. Do contrato firmado entre as partes e da legalidade do reajuste.

2.2. Da inexistência de ato ilícito que enseje o pleito indenizatório por dano moral.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar
:

1.1.
Incompetência jurisdicional do Juizado Especial face à necessidade de realização de perícia técnica contábil
.

Acolho tal preliminar, ante a complexidade da matéria a ser apreciada, capaz de afastar a competência constitucionalmente outorgada aos Juizados Especiais, uma vez que, necessário ao deslinde da demanda à realização de prova pericial contábil, notadamente, por trazer em seu bojo pleito de
restituição do indébito.

Ademais, além de uma análise pormenorizada do contrato de plano de saúde, necessária à realização de perícia técnica contábil, quando se discute reajustes etário e anual, precipuamente, a fim de se constatar a abusividade no reajuste da contraprestação mensal.

Logo, cálculos matemáticos não são suficientes ao esclarecimento do exato "
quantum
" a ser consignado na sentença compositiva do litígio, requisito obrigatório em sede dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, à luz do que estatui o § único do art. 38 da Lei n.° 9.099/95.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE MENSALIDADE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA E ANUAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA ATUARIAL PARA SE ESTABELECER O PERCENTUAL JUSTO. TESE FIXADA PELO STJ NO RESP. 1.568.244, SUBMETIDO AO REGIME DE RECURSO REPETITIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. Os reajustes anuais aplicados em todos os contratos de planos de saúde são legítimos, e no caso dos contratos coletivos, basta que os índices aplicados sejam devidamente comunicados à Agência Nacional de Saúde (Resolução Normativa nº. 128/2006 da Direção Colegiada da ANS e da Instrução Normativa nº. 13/2006 da DIPRO/ANS), o que a reclamada comprova através da documentação anexa ao id. 90896025.

2. O reajuste por faixa etária, contudo, se sujeita à Instrução Normativa nº 63/03 da ANS e para verificação da abusividade alegada pela autora, se faz necessária a análise do percentual indicado no contrato, comparando-o ao dispositivo acima colacionado, bem como a apuração do percentual adequado e razoável da majoração da mensalidade, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp. 1.568.244/RJ.

3. Apuração que implica no reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais para o processamento dessas demandas, ante a notória complexidade do cálculo envolvido na solução da controvérsia.

4. Sentença reformada para reconhecer, de ofício, a incompetência dos juizados especiais e, via de consequência, julgar extinto o processo sem resolução de mérito.

5. Recurso prejudicado.

(N.U 1014648-84.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 29/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Com efeito, a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional dos Juizados Especiais, sendo que o artigo 3º da lei 9.099/95, estabelece a sua competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, senão vejamos:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil;

III - a ação de despejo para uso próprio;

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo.

Sendo assim, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a r. sentença fustigada e,
reconhecendo, em razão da complexidade da causa, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com lastro no que dispõe o artigo 51, II, da Lei 9.099/95.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023